Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 217-A, CP. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA QUANTO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA OU APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CABIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Prisão processual prevista no artigo 366, do Código de Processo Penal, para réus que ficam revéis e dão causa a suspensão do processo. A razão da prisão nestas circunstâncias, é a garantia da instrução processual. Tendo o réu sido preso e agora ciente de que se não comparecer ao juízo todas vezes que for chamado, perderá o benefício e ainda será julgado a revelia, não mais subsistem os motivos de sua prisão cautelar. E, não havendo elementos nos autos que atestem tratar-se de pessoa perigosa, sendo primário, trabalhador e com residência fixa, não há porquê negar-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.

2. Ordem concedida mediante compromisso com Alvará de Soltura.